Tribunal: CARF
Processo: 15504.725387/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.725387/2018-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.426 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
DROGARIA ARAUJO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade de sua interposição.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 2834, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725387/2018-44
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.426 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

no âmbito da DRJ/PR, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 2537, oposta ao
lançamento consubstanciado nos Autos de Infração de Pis e Cofins de fls. 13 e seguintes e TVF
de fls. 51.
Para a fiel ciência aos fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o mesmo
relatório produzido na decisão de primeira instância:

“Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações fiscais
pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
13/50, cientificados em 01/10/2018 (fl. 85), por meio dos quais se exige o recolhimento
das contribuições abaixo relacionadas , além de multa de ofício (75%) e juros de mora.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 51/77, a análise que foi efetuada
“se concentra na verificação de irregularidades decorrentes da falta de recolhimentos
das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, relativas às
BONIFICAÇÕES/ACORDOS COMERCIAIS recebidas pela Drogaria Araújo S.A. de
seus fornecedores no período fiscalizado.” Consta do TVF, também, que os valores
correspondentes às bonificações chegaram a R$ 60.188.590,12 e R$ 81.879.352,61, nos
anos-calendário 2014 e 2015, respectivamente. Além desses valores, também foram
identificados R$ 3.409.448,67 e R$ 3.709.597,69, relativamente aos anos de 2014 e
2015, respectivamente, cujos históricos contidos na escrituração reportam-se a estornos
e a “alocação acordo comercial.” No referido TVF as bonificações identificadas foram
segregadas como: bonificações recebidas em mercadorias, bonificações de amortizações
de custos e bonificações de ressarcimento de despesas de propagandas promocionais.
No TVF também há a indicação de outras diferenças apuradas, relativas a comissões
auferidas (correspondente bancário) e a serviços manipulados. Os valores apurados a
título de comissões auferidas chegam a R$ 315.804,78 em 2014 e R$ 2.935,80 em 2015.
Já, a título de serviços manipulados, o valor chega a R$ 40.000,00 em 2015.
Em 01/11/2018, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a impugnação
de fls. 2537/2565, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, diz que os valores recebidos (bonificações)
não se enquadram no conceito de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS
e da Cofins. Salienta que não são todas as entradas que se revestem do caráter de receita
e que as operações autuadas “não se adequam ao conceito de receita, por não
implicarem ingresso de valores em contraprestação a atividade empresarial realizada
pela impugnante.”
Acrescenta que o “custo” de aquisição inicialmente registrado pela Drogaria deixa de
refletir a realidade da operação, “uma vez que não foram consideradas as
bonificações/descontos/ressarcimentos que reduziram o valor real da aquisição.” Por
esta razão, diz que, em respeito às diretrizes contábeis, foram necessários ajustes para a
redução do valor do custo inicialmente registrado. Segundo afirma, contudo, esses
ajustes não podem ser considerados receitas.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.426 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

Aduz, ainda, que a “diferenciação entre descontos condicionais e incondicionais é
absolutamente irrelevante”, já que as bonificações estão sendo analisadas sob a
perspectiva do adquirente, “para quem a vantagem obtida tem sempre natureza de
redução de custo de aquisição.”
Nos itens 4 a 6 de sua impugnação, discorre sobre as bonificações recebidas e insiste na
impossibilidade de serem consideradas como receita para fins de tributação pelo PIS e
pela Cofins.
Por derradeiro, requer a total improcedência dos lançamentos.
Adicionalmente, requer:

Requer, também, que:

À fl. 2798, juntou-se extrato de consulta ao sistema de controle da arrecadação federal.
É o relatório.

A ementa da decisão da Delegacia de Julgamento foi publicada com o seguinte
conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DEFESA. CERCEAMENTO. DESCABIMENTO.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.426 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

Se ao impugnar o lançamento, a contribuinte demonstra ter conhecimento acerca das
causas que o motivaram, insurgindo-se contra todos os seus aspectos, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA.
A Cofins e o PIS/Pasep, no regime da não cumulatividade, incidem sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos documentos
fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas como receitas e,
portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não
cumulatividade.
DESPESAS DE MARKETING. CUSTOS DA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM
GÔNDOLA. VALORES RECEBIDOS DE FORNECEDORES.
Os valores recebidos de terceiros (fornecedores) em razão de propagandas efetuadas
pela empresa ou, até mesmo, pela exposição de produtos em gôndolas constituem
receitas recebidas e, portanto, no regime da não cumulatividade, integram a base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, os autos foram distribuídos e pautados
para julgamento nos moldes do regimento interno deste Conselho. Em fls. 2884 encontra-se a
Resolução desta turma de julgamento que determinou a seguinte providencia:

“Nesse contexto, para providências e esclarecimentos essenciais, vota-se pela
CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de
origem:
- confirme ou não a adesão prévia do Recorrente ao Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE).
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.”

O histórico da adesão do Domicílio Tributário Eletrônico DTE foi juntado em fls.
2891 e os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.426 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
O processo contém matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mas não cumpre os requisitos processuais de
admissibilidade em razão de sua intempestividade.
Conforme termo de perempção de fls. 2828 e registro das datas de ciência em fls.
2830, o recurso é intempestivo, conforme reproduzido a seguir:

“TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 06/08/2019
15:08h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 17/06/2019 na Caixa Postal.”

O contribuinte, por sua vez, não apresentou nenhuma razão ou prova capaz de
invalidar a intempestividade.
Apesar de ter obtido ciência da intimação em 24/06/2019 (fls. 2827), o
contribuinte protocolou o recurso somente em 09/08/2019 (fls. 2832), após os 30 dias.
Conforme pode ser verificado no histórico de fls. 2891, à época o contribuinte já
havia aderido ao DTE:

Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.426 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

Fl. 2901
DF CARF MF
Original